Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORMA VERBAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – O contrato de representação comercial deve ser formalizado de acordo com o art. 27 da Lei 4.886/65, sendo admissível, no entanto, que seja pactuado verbalmente. Precedente.
II - Embora o magistrado seja o destinatário da prova, podendo indeferir as diligências meramente inúteis e protelatórias, a produção da oral é imprescindível para a comprovação da suposta relação jurídica entre as partes, sob pena, pois, de caracterizar cerceamento de defesa.
III – Deu-se provimento ao recurso.